Tribunal: CARF
Processo: 10805.722296/2014-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2010
DESPESAS DE LIVRO CAIXA. COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL SUPERVENIENTE. PRECLUSÃO. DEDUTIBILIDADE CONDICIONADA À ESCRITURAÇÃO E COMPROVAÇÃO. RECURSO VOLUNTÁRIO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.1. Recurso voluntário interposto contra acórdão da 7a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília (DF), que julgou improcedente a impugnação apresentada contra Notificação de Lançamento relativa ao Imposto de Renda da Pessoa Física, referente ao exercício de 2010.
1.2. O crédito tributário foi constituído em razão da glosa de deduções de despesas de livro caixa, sob o fundamento de que as despesas foram lançadas em valor superior ao dos rendimentos auferidos, sem que tivesse havido apresentação de documentação idônea que comprovasse sua veracidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.1. Há duas questões em discussão:
2.1.1. Saber se é possível a apreciação de documentos apresentados somente em sede de recurso voluntário; e
2.1.2. Saber se foram atendidos os requisitos legais para a dedução de despesas escrituradas em livro caixa por contribuinte que aufere rendimentos do trabalho não assalariado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. Nos termos do art. 16, III, e art. 17 do Decreto no 70.235/1972, os elementos probatórios devem ser apresentados na fase de impugnação, sendo incabível sua juntada posterior, salvo por motivo de força maior ou para contrapor fundamentos novos surgidos no julgamento da instância anterior, hipótese que não se configurou no presente caso.
3.2. Consoante entendimento consolidado no âmbito da 2a Turma Ordinária da 2a Câmara da 2a Seção do CARF, a apresentação de documentos pela parte-recorrente, por ocasião da interposição do recurso voluntário, fora das hipóteses legais permissivas, caracteriza inovação processual intempestiva, não sendo possível seu conhecimento.
3.3. Nos termos do art. 6o da Lei no 8.134/1990, combinado com os arts. 75 e 76 do Decreto no 3.000/1999 (RIR/1999), a dedução das despesas de custeio por profissional autônomo está condicionada ao cumprimento cumulativo de três requisitos:
3.3.1. Necessidade da despesa para percepção da receita e manutenção da fonte produtora;
3.3.2. Escrituração em livro caixa;
3.3.3. Comprovação por documentação idônea.
3.4. Constatado nos autos que o contribuinte não apresentou o livro caixa nem documentos comprobatórios contemporâneos às despesas lançadas, restou inviabilizada a análise da dedutibilidade das quantias indicadas.
3.5. Aplica-se à hipótese o disposto no art. 114, § 12o, I, do Regimento Interno do CARF, sendo possível a adoção da fundamentação do acórdão recorrido, diante da ausência de inovação fático-jurídica relevante no recurso.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10805.722296/2014-15
ACÓRDÃO
2202-011.760 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ANTONIO GRANADO ANDREU
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2010
DESPESAS
DE
LIVRO
CAIXA.
COMPROVAÇÃO
DOCUMENTAL
SUPERVENIENTE.
PRECLUSÃO.
DEDUTIBILIDADE
CONDICIONADA
À
ESCRITURAÇÃO E COMPROVAÇÃO. RECURSO VOLUNTÁRIO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.1. Recurso voluntário interposto contra acórdão da 7a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília (DF), que
julgou improcedente a impugnação apresentada contra Notificação de
Lançamento relativa ao Imposto de Renda da Pessoa Física, referente ao
exercício de 2010.
1.2. O crédito tributário foi constituído em razão da glosa de deduções de
despesas de livro caixa, sob o fundamento de que as despesas foram
lançadas em valor superior ao dos rendimentos auferidos, sem que tivesse
havido apresentação de documentação idônea que comprovasse sua
veracidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.1. Há duas questões em discussão:
2.1.1. Saber se é possível a apreciação de documentos apresentados
somente em sede de recurso voluntário; e
2.1.2. Saber se foram atendidos os requisitos legais para a dedução de
despesas escrituradas em livro caixa por contribuinte que aufere
rendimentos do trabalho não assalariado.

Fl. 545
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.760 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.722296/2014-15
2
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. Nos termos do art. 16, III, e art. 17 do Decreto no 70.235/1972, os
elementos probatórios devem ser apresentados na fase de impugnação,
sendo incabível sua juntada posterior, salvo por motivo de força maior ou
para contrapor fundamentos novos surgidos no julgamento da instância
anterior, hipótese que não se configurou no presente caso.
3.2. Consoante entendimento consolidado no âmbito da 2a Turma
Ordinária da 2a Câmara da 2a Seção do CARF, a apresentação de
documentos pela parte-recorrente, por ocasião da interposição do recurso
voluntário, fora das hipóteses legais permissivas, caracteriza inovação
processual intempestiva, não sendo possível seu conhecimento.
3.3. Nos termos do art. 6o da Lei no 8.134/1990, combinado com os arts. 75
e 76 do Decreto no 3.000/1999 (RIR/1999), a dedução das despesas de
custeio por profissional autônomo está condicionada ao cumprimento
cumulativo de três requisitos:
3.3.1. Necessidade da despesa para percepção da receita e manutenção da
fonte produtora;
3.3.2. Escrituração em livro caixa;
3.3.3. Comprovação por documentação idônea.
3.4. Constatado nos autos que o contribuinte não apresentou o livro caixa
nem documentos comprobatórios contemporâneos às despesas lançadas,
restou inviabilizada a análise da dedutibilidade das quantias indicadas.
3.5. Aplica-se à hipótese o disposto no art. 114, § 12o, I, do Regimento
Interno do CARF, sendo possível a adoção da fundamentação do acórdão
recorrido, diante da ausência de inovação fático-jurídica relevante no
recurso.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino – Relator
Fl. 546
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.760 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.722296/2014-15
3

Assinado Digitalmente
Ronnie Soares Anderson – Presidente

Participaram da reunião de julgamento os conselheiros Andressa Pegoraro
Tomazela, Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Thiago Buschinelli
Sorrentino, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ronnie Soares Anderson (Presidente).

RELATÓRIO
Por brevidade, transcrevo o relatório elaborado pelo órgão julgador de origem, 7a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília (DF), de lavra do
Auditor-Fiscal Marcelo de Sousa Sáteles (Acórdão 03-70.707):

Contra o(a) contribuinte em epígrafe foi emitida Notificação de Lançamento do
Imposto de Renda da Pessoa Física – IRPF (fls. 05/09), na qual cobra-se o total do
crédito tributário no valor de R$ 270.498,62 atualizado até 30/03/2012.
O lançamento acima foi decorrente da(s) seguinte(s) infração(ões):
Dedução Indevida de Despesas de Livro Caixa – glosa de dedução de despesas de
livro caixa, pleiteadas indevidamente pelo(a) contribuinte na Declaração do
Imposto de Renda Pessoa Física. Valor: R$ 503.471,04. Motivo da glosa: Em razão
de o contribuinte ter declarado despesas escrituradas em Livro Caixa em valor
superior ao total dos rendimentos declarados que permitem essa dedução.
A fundamentação legal das infrações encontra-se descrita às fls. 07 e 09.
Em 07/07/2014, a Solicitação de Retificação de Lançamento (SRL, fls. 04)
referente à presente notificação foi indeferida, por falta de comprovação das
despesas constantes do Livro Caixa, tendo o contribuinte sido cientificado em
21/07/2014 (fls. 74).
O(a) contribuinte apresentou defesa (fls. 02/03) tempestiva, em 18/08/2014,
alegando
em
breve
síntese
que:
– o impugnante é técnico em contabilidade devidamente inscrito no Conselho
Regional de Contabilidade, cadastrado como profissional liberal (autônomo) na
Prefeitura
Municipal
de
Mauá;
– declara ser prestador de serviços sem vínculo empregatício com seus clientes,
todas elas pessoas jurídicas e com os devidos Contratos de Prestação de Serviços,
prestando-lhes serviços no âmbito contábil, conforme sua especialização e
auferindo
os
pagamentos
(honorários);
– não existe hipótese que o ligue aos seus clientes como funcionário vinculado,
Fl. 547
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.760 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.722296/2014-15
4
visto que, mediante esta especificação, deveria ter direitos e pleitos como tal, que
o impediriam de servir a todos os seus clientes, como o faz mediante Contrato de
Prestação
de
Serviços;
– anexa os Contratos de Prestação de Serviços, que descaracterizam qualquer
vínculo
empregatício;
– anexa Acórdãos n. 17-50229 e 17-50230 da 8a Turma da DRJ/SP2, que versam
sobre os mesmos termos.

Referido acórdão foi assim ementado:

ASSUNTO:
Imposto
sobre
a
Renda
de
Pessoa
Física
-
IRPF
LIVRO
CAIXA.
OBRIGATORIEDADE
DE
ESCRITURAÇÃO.
A dedução das despesas relativas ao trabalho não assalariado está sujeita à
observância do requisito indispensável de escrituração do Livro Caixa,
individualizando as receitas e as despesas, que devem estar acompanhadas de
documentação idônea que lhes dê suporte. Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Cientificado do resultado do julgamento em 11/05/2016, uma quarta-feira (fls. 93),
a parte-recorrente interpôs o presente recurso voluntário em 09/06/2016, uma quinta-feira (fls.
95), no qual se sustenta, sinteticamente:

a) O não reconhecimento da escrituração no Livro Caixa fere o princípio da
verdade material, pois desconsidera documentos e provas válidas que
comprovam a veracidade das despesas, os quais foram juntados posteriormente
com fundamento no art. 16, § 4o, alínea “a”, do Decreto no 70.235/72, conforme
entendimento já consolidado pelo próprio CARF de que é possível o
aproveitamento de documentos apresentados em fase recursal, sobretudo para
assegurar o contraditório e a ampla defesa.
b) A rejeição das provas documentais apresentadas em sede de impugnação e
recurso voluntário viola a ampla defesa e o devido processo legal, uma vez que a
Administração Pública, regida pela legalidade e pelo interesse público, tem o
dever de buscar a verdade material e considerar todos os elementos relevantes,
ainda que apresentados fora do momento originalmente previsto.
c) A glosa das deduções declaradas ofende o conceito legal de despesa dedutível,
dado que as despesas lançadas foram relacionadas diretamente à atividade do
contribuinte como contador autônomo, sendo necessárias à percepção da receita
e à manutenção da fonte produtora, conforme autorizado pelo art. 6o da Lei no
8.134/90 e art. 75 do RIR/1999.
Fl. 548
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.760 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.722296/2014-15
5
d) A conclusão de que o contribuinte não apresentou o Livro Caixa contraria os
fatos documentados nos autos, pois foram anexados o Livro Caixa do ano-
calendário de 2009 e respectivos comprovantes de receitas e despesas, em
observância às exigências legais.
e) A rejeição da dedução das despesas escrituradas em valor superior às receitas
auferidas em certos meses fere o entendimento administrativo da Receita
Federal, que admite a compensação dos excessos mensais de despesas dentro do
mesmo ano-calendário, vedando apenas a transposição para o exercício seguinte.

Diante do exposto, pede-se, textualmente:

“I-) Cancelar o crédito tributário lançado no valor de R$ 270.498,62, decorrente da
Notificação
de
Lançamento
-
Imposto
de
Renda
Pessoa
Física
-
2010/403570954720819, visto que a infração imputada ao Recorrente está
equivocada, uma vez que a escrituração do Livro Caixa foi efetivada de acordo
com as orientações concedidas pela Receita Federal do Brasil, conforme se faz
prova pelos documentos ora anexados e argumentos acima expostos.”

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino, Relator
Conheço do recurso voluntário, porquanto tempestivo e aderente aos demais
requisitos para exame e julgamento da matéria.

PRELIMINAR DE CONHECIMENTO DOCUMENTAL
Não conheço dos documentos juntados tão-somente com a interposição do recurso
voluntário (fls. 922-1.375), dada a preclusão (arts. 16 e 17 do Decreto 70.235/1972).
Não obstante entendimento em sentido contrário, formado por ocasião do exame
de recursos no âmbito da 1a Turma Extraordinária desta 2a Seção, observo que esta 2a Turma
Ordinária, da 2a Câmara, desta 2a Seção, firmou orientação quanto à impossibilidade de exame de
nova documentação apresentada pelo recorrente, se ausente uma das hipóteses legais
permissivas, interpretadas apenas com base no texto do Decreto 70.235/1972, sem a influência do
CTN.
Fl. 549
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.760 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.722296/2014-15
6
A propósito, transcrevo o seguinte trecho de manifestação apresentada pela
Conselheira SONIA DE QUEIROZ ACCIOLY, em assentada anterior:

A deficiência da defesa na apresentação de provas, sob sua responsabilidade, não
implica a necessidade de concessão de prazo.
Doutro lado a preclusão processual é um elemento que limita a atuação das
partes durante a tramitação do processo, imputando celeridade em prol da
pretendida pacificação social.
De acordo com o art. 16, inciso III, do Decreto no 70.235, de 1972, os atos
processuais se concentram no momento da impugnação, cujo teor deverá
abranger “os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância, as razões e provas que possuir", considerando-se não impugnada a
matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante (art. 17
do Decreto no 70.235, de 1972).
Assim não é lícito inovar após o momento de impugnação para inserir tese de
defesa diversa daquela originalmente deduzida na impugnação, ainda mais se o
exame do resultado tributário do Recorrente apresenta-se diverso do
originalmente exposto, contrário a própria peça recursal, e poderia ter sido
levantado na fase defensória.
As inovações devem ser afastadas por referirem-se a matéria não impugnada no
momento processual devido.
Soma-se que, no recurso, o Recorrente não demonstrou a impossibilidade da
apresentação documental, no momento legal, por força maior ou decorrente de
fato superveniente.

Ressaltado meu entendimento divergente, baseado na leitura dos arts. 142, par.
ún., 145, III e 149 do CTN, e art. 50 da Lei 9.784/1999, associados à Súmula 473/STF, por força do
Princípio do Colegiado, alinho-me à orientação que considera inadequada a apresentação de
documentação por ocasião da interposição do recurso voluntário.
Nessa linha, somente é cabível a apresentação posterior de documentos já
existentes por ocasião da impugnação, se eles se destinarem a contrapor argumentação também
inovadora, surgida originariamente por ocasião do julgamento da impugnação.
A propósito, transcrevo a seguinte ementa:

Numero do processo:10120.012284/2009-11
Turma:Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção:Segunda Seção de Julgamento
Fl. 550
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.760 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.722296/2014-15
7
Data da sessão:Wed Oct 27 00:00:00 UTC 2021
Data da publicação:Tue Mar 15 00:00:00 UTC 2022
Ementa:ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Exercício:
2007 DEDUÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. RAZÕES PARA
REJEIÇÃO DOS DOCUMENTOS APRESENTADOS POR OCASIÃO DA IMPUGNAÇÃO
SURGIDAS DURANTE O RESPECTIVO JULGAMENTO. APRESENTAÇÃO DE
DOCUMENTAÇÃO CONJUNTAMENTE COM O RECURSO VOLUNTÁRIO PARA
CONTRAPOSIÇÃO ESPECÍFICA À FUNDAMENTAÇÃO ADOTADA PELO COLEGIADO
PRIMEIRO. POSSIBILIDADE.
Em regra e sob pena de preclusão, compete ao impugnante apresentar toda a
documentação necessária para subsidiar suas alegações juntamente com a
impugnação (art. 16, §§ 4o, 5o e 6o do Decreto 70.235/1972). Não obstante, a
legislação de regência permite a apresentação superveniente de documentação,
na hipótese desta se destinar a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas
aos autos. Cabe a apresentação de acervo documental destinado a contrapor-se à
fundamentação específica inaugurada durante o julgamento da impugnação.
DESPESAS MÉDICAS. PAGAMENTOS INVALIDADOS POR DEFICIÊNCIA FORMAL DA
DOCUMENTAÇÃO. GLOSA DECORRENTE DA FALTA DE INDICAÇÃO DOS
REQUISITOS
ELEMENTARES.
FALHA
PARCIALMENTE
SUPRIDA.
O
único
fundamento adotado para a glosa das despesas médicas foi a ausência de
requisitos formais da documentação inicialmente apresentada (art. 80 do Decreto
3.000/1999). Suprida parcialmente a deficiência formal, deve-se reconhecer o
direito às despesas realizadas com tratamento médico.
Numero da decisão:2001-004.652
Nome do relator:THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO

Com o recurso voluntário, foram apresentados os novos documentos, de fls. 108-
541.
Diante do exposto, eles não serão considerados no exame do quadro fático.

Despesas registradas em livro-caixa
Nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento Interno do CARF (RICARF/2023), se
não houver inovação nas razões recursais, nem no quadro fático-jurídico, o relator pode aderir à
fundamentação coligida no acórdão-recorrido.
Assim, registro o seguinte trecho do acórdão-recorrido:

Fl. 551
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.760 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.722296/2014-15
8
Trata-se de lançamento referente à(s) infração(ões) de dedução indevida de
despesas de Livro Caixa.
Primeiramente, cabe esclarecer que a Solicitação de Retificação de Lançamento
(SRL, fls. 04) referente à presente notificação foi indeferida, por falta de
comprovação das despesas constantes do Livro Caixa.
Sobre a dedução de livro Caixa, transcreve-se o art. 6o da Lei no 8.134, de 27 de
dezembro de 1990, com a redação dada pelo art. 34 da Lei no 9.250, de 26 de
dezembro de 1995:
"Art. 6o O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não assalariado,
inclusive os titulares dos serviços notariais e de registro, a que se refere o art. 236
da Constituição, e os leiloeiros, poderão deduzir, da receita decorrente do exercício
da respectiva atividade:
I - a remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo empregatício, e os
encargos trabalhistas e previdenciários;
II - os emolumentos pagos a terceiros;
III - as despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à
manutenção da fonte produtora.
§ 1o O disposto neste artigo não se aplica:
a) a quotas de depreciação de instalações, máquinas e equipamentos, bem como
a despesas de arrendamento;
b) a despesas de locomoção e transporte, salvo no caso de representante
comercial autônomo.
§ 2o O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das despesas,
mediante documentação idônea, escrituradas em livro-caixa, que serão mantidas
em seu poder, à disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a prescrição ou
decadência." (grifos não são do original)
Os artigos 75 e 76 do Regulamento do Imposto de Renda – RIR/1999 (Decreto no
3.000/1999) estabelecem:
Art. 75. O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não-assalariado,
inclusive os titulares dos serviços notariais e de registro, a que se refere o art. 236
da Constituição, e os leiloeiros, poderão deduzir, da receita decorrente do exercício
da respectiva atividade (Lei 8.134, de 1990, art. 6o, e Lei 9.250, artigo 4o, inciso I):
I – a remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo empregatício, e os
encargos trabalhistas e previdenciários;
II – os emolumentos pagos a terceiros;
III – as despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à
manutenção da fonte produtora.
(...)
Fl. 552
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.760 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.722296/2014-15
9
Art. 76.(...)
(...)
§ 2o - O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das despesas,
mediante documentação idônea, escrituradas em Livro Caixa, que serão mantidos
em seu poder, à disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a prescrição ou
decadência (Lei 8.134, de 1990, art. 6o, § 2o).
§ 3o - O Livro Caixa de que trata o parágrafo anterior independe de registro.
Da leitura do referido texto legal deve-se ter presente, preliminarmente, os três
requisitos cumulativos para a dedutibilidade das despesas:
a) devem ser necessárias à percepção da receita e à manutenção da fonte
produtora;
b) devem estar escrituradas em livro caixa;
c) devem ser comprovadas mediante documentação idônea.
Na legislação transcrita, está claramente expresso que são permitidas as
deduções das despesas, desde que comprovada a veracidade das receitas e das
despesas, mediante documentação idônea, escrituradas em Livro Caixa.
Compulsando os autos verifica-se que o contribuinte não apresentou o seu Livro
Caixa, nem mesmo suas despesas necessárias à percepção da receita e à
manutenção da fonte produtora.
Conclui-se então que não ficou comprovada a veracidade das receitas e das
despesas, mediante documentação idônea, escrituradas em livro-caixa.
Ressalte-se que caso tivesse sido apresentado o Livro Caixa devidamente
escriturado, deveria ainda ser feita uma análise das receitas e despesas
escrituradas, para poder verificar a veracidade das receitas e das despesas (devem
ser necessárias à percepção da receita e à manutenção da fonte produtora), o que
não está sendo feito neste momento.

Dispositivo
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário, e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 553
DF CARF MF
Original